Tribunal: STF
Processo: Rcl 45708
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, nos autos do AIRR – 0025069-47.2017.5.24.001, que negou seguimento ao agravo de instrumento em virtude da ausência de demonstração de transcendência da matéria impugnada no recurso de revista (documento eletrônico 1). 
    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado afrontou a autoridade do que foi decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral).
    Narra, em suma, o seguinte: 
    “1. O processo na origem trata de reclamação trabalhista AIRR-25069-47.2017.5.24.0001 ajuizada por Adriano Flores Valente contra a empresa SETA SERVIÇOS ESPECIAL LTDA-ME e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, esta na condição de tomadora de serviços, para responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas pleiteadas. 
    2. O Tribunal Regional do Trabalho a 24ª Região, reformando a sentença, e sem que existisse qualquer elemento além da inadimplência da primeira empregadora, condenou subsidiariamente a ECT ao pagamento das verbas trabalhistas deferidas na sentença. […]
    3. Foi interposto Recurso de Revista pela ECT, que não foi admitido na origem, razão pela qual interposto Agravo de Instrumento ao qual o Ministro Relator negou seguimento ao fundamento de que a causa não deteria transcendência.
    […]
    4. Opostos Embargos de Declaração a fim de buscar a devida prestação jurisdicional foi proferido despacho recusando seu processamento nos seguintes termos: […]” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Sustenta, ainda, que,
    “[...]
    9. Na espécie, o órgão jurisdicional cuja autoridade se pretende garantir é o Supremo Tribunal Federal, haja vista o teor de suas reiteradas decisões no que tange ao decidido na ação Declaratória de Constitucionalidade nº16 e no Recurso Extraordinário nº760931.
    […] 
    16. A matéria debatera nos atos é eminentemente constitucional e cuja competência para análise final é do Supremo Tribunal Federal. E mais, os recursos da reclamante demonstram que sua condenação está em descompasso com as razões de decidir expostas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16 e no TRG 246.
    17. Ora, o acórdão regional manteve a condenação subsidiária da ECT por verbas trabalhistas sem contudo existir nos autos qualquer exame que demonstre a culpa da Embargante pela inadimplência das verbas trabalhistas e tão pouco foi consignada nas razões de decidir da sentença ou do acórdão sequer indícios de que referido exame tenha sido realizado” (págs. 4-6 do documento eletrônico 1). 
    Conclui, por fim: 
    “[...]
    29. Sendo assim, se há repercussão geral já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, insofismável que há transcendência na causa, não cabendo decisão monocrática afastar a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar a questão constitucional. 
    30. Ademais, a condenação subsidiária imposta a ECT está em desacordo com o decidido no TRG 246, isso porque, dos elementos fáticos constantes do acórdão regional não se extrai que nos autos tenha ocorrido o determinado no julgamento do Tema 246. 
    31. Não há nos autos exame circunstanciado que demonstre a culpa da Agravante pela inadimplência das verbas trabalhistas e tão pouco foi consignada nas razões de decidir sequer indícios de que referido exame tenha sido realizado” (pág. 9 do documento eletrônico 1). 
    Requer a concessão da liminar e, no mérito, 
    “e) […] que seja julgado procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar, cassando a decisão proferida nos autos do AIRR-25069-47.2017.5.24.0001” (pág. 15 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    É o relatório. Decido. 
    O TST negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento ao recurso de revista, destacando-se da decisão os seguintes fundamentos:
    “Ressalte-se que no caso da responsabilidade subsidiária da Administração Pública que contrata empresa terceirizada para a prestação de serviços, o STF adotou a sistemática da repercussão geral (Tema 246), firmando a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.
    Julgando os segundos Embargos de Declaração no RE 760931, o Tribunal Pleno do STF firmou tese jurídica, em definitivo, no sentido de que ‘a responsabilidade subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade’ (Acórdão: Min. EDSON FACHIN, DJE-06/09/2019).
    Sinale-se que o não reconhecimento, na espécie, do pressuposto recursal da transcendência da matéria veiculada no recurso de revista radica na premissa de que, no caso concreto, a Corte Regional firmou a sua convicção nas provas produzidas ao reputar evidenciada a conduta omissiva do órgão público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas contraídas pela empresa prestadora dos serviços, caracterizando sua culpa in vigilando, nos moldes da Súmula nº 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão proferida pelo STF na ADC 16/DF.
    […]
    Diante desse quadro e da conformação do acórdão regional com a decisão do STF na ADC 16/DF e no RE 760.931, bem assim em sintonia com a Súmula nº 331, V, do TST, impõe- e considerar que o recurso de revista não tem transcendência (art. 896-A, § 3º, da CLT)” (págs. 2-4 do documento eletrônico 9).
    Por sua vez, o TRT24, ao analisar o recurso de revista, consignou o seguinte:
    “[n]ão se vislumbra a alegada violação à Constituição Federal, uma vez que a matéria deve ser analisada à luz da legislação infraconstitucional que a disciplina. Portanto, se houvesse violação, não se daria de forma direta e literal, conforme exigência contida no art. 896, ‘c’, da CLT.
    No mais, tendo a Turma assentado ‘a ausência de fiscalização’ (f 328), a decisão está em sintonia com a Súmula 331, IV, do TST. Assim, inviável o seguimento do recurso, nos termos das Súmulas 126 e 333, do TST” (pág. 2 do documento eletrônico 7). 
    Ademais, ao julgar o recurso ordinário, o TRT24 assim discorreu sobre a responsabilidade subsidiária:
    “Com efeito, em agosto de 2018 a Suprema Corte assentou tese no sentido de que a omissão da entidade pública quanto à obrigação de fiscalizar o cumprimento das obrigações do contratado ou prestador de serviços pode gerar a responsabilidade subsidiária pelo cumprimento das obrigações inadimplidas, ainda que de forma subsidiária (RE 760931 com repercussão geral).
    Cabendo, pois, nesse contexto, ao julgador perquirir, quanto ao descumprimento desse dever pela tomadora.
    Assim posto, a segunda demandada, na condição de tomadora dos serviços, e, portanto, beneficiária do labor prestado pelo trabalhador, deixou de cumprir o dever de fiscalizar previsto nos arts. 58, III, e 67 da Lei 8.666/93, permitindo que a prestadora deixasse de quitar os direitos decorrentes da prestação laboral, inclusive aqueles originários da dispensa. Tanto assim que houve necessidade de o autor invocar a prestação jurisdicional para poder valer seus direitos inadimplidos pela empresa prestadora, sendo certo que a recorrente poderia, inclusive, reter o pagamento à esta até que viesse a cumprir as suas obrigações e mesmo rescindir o contrato, o que não ocorreu.
    Ademais, não se pode transferir para o trabalhador esse ônus, se não estaríamos ante aquilo que a doutrina chama de prova diabólica, o que é inadmissível, data venia.
    Desse modo, constatado o inadimplemento das obrigações para com o trabalhador pela prestadora, e a ausência de fiscalização, parece não existir dúvida quanto à responsabilidade subsidiária da segunda acionada. 
    Vale ponderar, ainda, que a licitação, por si só, não exclui a culpa in vigilando da tomadora, como reconhecido na ADC 16 perante o Excelso Supremo Tribunal Federal.
    Nesse quadro, reformo a sentença para reconhecer a responsabilidade subsidiária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - segunda demandada - pelo adimplemento das obrigações trabalhistas e, consequentemente, dou provimento ao recurso” (pág. 3 do documento eletrônico 4).
    Pois bem.
    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Entretanto, é importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Na espécie, o TRT24, ao examinar a controvérsia, constatou “o inadimplemento das obrigações para com o trabalhador pela prestadora, e a ausência de fiscalização, parece não existir dúvida quanto à responsabilidade subsidiária da segunda acionada” (pág. 3 do documento eletrônico 4).
    Esta Suprema Corte, em reiterados julgamentos, tem entendido em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO POR PRESUNÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. CONFIGURAÇÃO. 
    1. Afronta a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADC 16 (Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 9/9/2011) a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas sem a indicação de específica conduta que fundamente o reconhecimento de sua culpa. 
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 22.244-AgR/SP, Re. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Direito do Trabalho.
    3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
    4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10.
    5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização.
    6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte” (Rcl 40.158-AgR/MG, de minha relatoria, redator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “Agravo regimental em reclamação. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Contrariedade ao que foi decidido na ADC nº 16/DF. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito. Aplicação automática da Súmula TST nº 331. Atribuição de culpa ao ente público por presunção. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas como consequência direta do inadimplemento dessas verbas pela empregadora, a indicar a culpa in vigilando da Administração Pública. 2. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 16.054-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). 
    Assim, reconheço, na hipótese dos autos, a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando à reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância das decisões prolatadas na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator